Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005813-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 034.087.921-19 (PACIENTE), juizo da quarta vara de familia e sucessões da comarca de cuiabá (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA CRISTINA LUZIANA COLETO - CPF: 041.152.381-35 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. C. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – JUSTIFICATIVA REJEITADA –
ORDEM DENEGADA.

Estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, bem assim tendo deixado de apresentar justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS No
1005813-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:

HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE:

HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE

IMPETRADO:

JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por

HERBERT COSTA THOMANN
,
em favor de
HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE
, em virtude da decisão proferida
no Cumprimento de Sentença dos autos da Ação de Alimentos no 1015235- 54.2018.8.11.0041, com trâmite perante o
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, proposta por
A. L. C. A., representado por sua mãe ANA CRISTINA LUZIANA COLETO
, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, na forma domiciliar.

Assevera o impetrante que o paciente está em débito do valor referente ao acordo entabulado no importe de R$5.752,62 (cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), bem como os valores referentes aos alimentos entre 01/2020 a 06/2020, e os foram vencendo no decorrer do tempo.

Aduz que o rito escolhido não é permitido, porque não estariam sendo cobradas as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução.

Afirma que o correto seria a expropriação de bens, que não permite a prisão civil.

Diz que, após a juntada do acordo firmado com o credor, não foi intimado pessoalmente para quitar o débito como determina o artigo 528 do CPC e, com isso, houve a violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa.

Argumenta que a medida é desproporcional, pois acabou de ser contratado, recebe por mês R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e não tem condições de arcar com a dívida à vista. E mais, a situação pode piorar se não puder sair para trabalhar, mesmo porque tem outros dois filhos para sustentar, razão pela qual almeja o impetrante a revogação do decreto prisional imposto ao paciente ou, que seja concedida medida cautelar branda para autorizá-lo a sair para o trabalho durante expediente comercial, bem como, peleja pela redução da prisão para 30 dias.

A prestação jurisdicional em caráter liminar foi indeferida pelo então Plantonista,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, conforme decisão de Id 82601499.

Houve pedido de reconsideração (Id 82977480), no qual fora indeferido. (Id 83484994)

Apresentadas as informações no Id
89973986.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.

Dalva Maria De Jesus Almeida,
opina pela denegação da ordem. (Id 90435456)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE
, ora paciente, teve a sua prisão civil decretada em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos no 1015235- 54.2018.8.11.0041, proposta por
A. L. C. A., representado por sua mãe ANA CRISTINA LUZIANA COLETO
.

Pois bem.
Como sabido, o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, amparado pelo artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, é modo coercitivo de obrigar o inadimplente a cumprir com sua obrigação, cujo procedimento vem previsto no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil, confira.

Em se tratando de prisão civil por débito alimentar, o âmbito do
habeas corpus
se limita ao aspecto da legalidade, ou seja, se obedecido o devido processo legal, se a decisão que, no caso, determinou o adimplemento do débito, sob pena de prisão, está devidamente fundamentada, como prevê a Constituição Federal, e, se prolatada por juízo competente.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreada aos autos, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade judiciária apontada como coatora, haja vista que a prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que preceitua o verbete n. 309 da Súmula do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”

Isso porque, conforme se vê pelo mandado de intimação constante no Id 82574451 - Pág. 161, expedido em 01.10.201 9, houve a intimação do paciente em 07.10.2019
“para, no prazo de 03 (três) dias, pagar os alimentos em atraso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, mais as parcelas que se vencerem no curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO (Art. 528 e seguintes do CPC).
”

Denota-se que após, no dia 08.10.2019, o exequente naqueles autos, requereu a juntada do acordo consensual realizado com o paciente. E, somente no dia 16.10.2019, conforme Id 82574451 - Pág. 159, foi certificada pelo Oficial de Justiça a citação/intimação do paciente.

Desse modo, conforme bem ponderado pelo
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
ao indeferir a liminar postulada pelo impetrante:

“(...)
Os documentos juntados indicam que houve dois acordos, um firmado em audiência que ocorreu em 2018 (Id 82574451 - Pág. 105) e outro extrajudicial em outubro/2019 (Id 82574451 - Pág. 157),
ambos não foram cumpridos.

Assim, o paciente tinha ciência do débito, tanto é que procurou a mãe da criança para fazer a segunda avença,
pagou a primeira parcela, e não mais se manifestou
(82574451 - Pág. 168 – e intimação Id 82574451 - Pág.159).

Quanto ao argumento de que não cabe a prisão civil de débito pretérito, importante ressaltar que
a segregação foi determinada devido ao não pagamento das três últimas prestações,
cuja quitação ele não comprovou.

De fato,
o acordo firmado é claro ao estabelecer que ele deveria pagar R$ 1.500,00 e o saldo remanescente de R$ 5.752,62 seriam diluídos em parcelas mensais de R$50,00 pagos juntamente com o valor mensal arbitrada em 1⁄2 salário mínimo vigente todo dia 15 de cada mês.

Ressalte-se ainda, que no habeas corpus não cabe analisar as condições econômicas do devedor para concluir se ele tem ou não possibilidade de arcar com a dívida, pois a matéria exige a produção de provas, o que não se admite nesta via estreita.”

Destaca-se ser inviável à averiguação da capacidade alimentar em sede de habeas corpus, devendo o paciente utilizar-se de ação própria para requerer a redução do valor arbitrado originariamente ou a exoneração do encargo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL -
DÉBITO ALIMENTAR – PRETENSÃO DE SER ANALISADA A FALTA DE CONDIÇÕES DO ALIMENTANDO– IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA
- DENEGAÇÃO DA ORDEM. É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos. Impossibilidade, na via estreita do mandamus, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito do Exequente em receber a verba alimentar”
(TJ-MT 10026733420218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2021)

“HABEAS CORPUS -
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - SÚMULA No 309/STJ - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – NÃO COMPROVADA DE PLANO - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
– PAGAMENTO PARCIAL – NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA. A impossibilidade financeira do devedor, de arcar com o valor fixado pelo Magistrado, a título de pensão alimentícia, deve ser discutida em via adequada, haja vista que o habeas corpus não comporta dilação probatória, somente admitindo provas pré-constituídas. “[...] 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. [...] (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)”
(TJ-MT - HC: 10068232920198110000 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL - VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA
. O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ. Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem.”
(HC 1005351-90.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Desse modo, estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, bem assim tendo deixado de apresentar justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3o, do CPC.

Nesses termos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021